Tribunal: TJBA
Processo: 0005326-67.2004.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005326-67.2004.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE EURICO CAVALCANTI DA SILVA registrado(a) civilmente como EURICO CAVALCANTI DA SILVA e outros Advogado(s): MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES APELADO: CONFINANTES E CONFRONTANTES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VERIFICADA. DILIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 274 CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO DA PARTE NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta por EURICO CAVALCANTI DA SILVA e MARIA ELISETE DA SILVA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da inércia dos autores e da ausência de manifestação após intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação pessoal dos autores foi regularmente realizada, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) avaliar se há fundamento para anulação da sentença com o retorno do processo ao curso regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em tela, constam dos autos que foi proferido despacho determinando que as partes juntassem ao processo certidão atual de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com o escopo de verificar o valor venal do imóvel que se pretende usucapir, corrigindo o valor da causa (id.61665172), ato judicial que, apesar de regularmente publicado no DJE (certidão id. 61665176), não foi cumprido pelos Demandantes. 4. Diante da inércia dos Autores, o Magistrado determinou as suas intimações pessoais, ambas por Oficial de Justiça (id. 61665179). 5. Consoante observa-se do id.61665189, posteriormente foram expedidos mandados de intimações a serem cumpridos pelo Oficial de Justiça para a Avenida Pernadiba, s/n, na antiga fazenda Santa Maria, na Lama Preta, CEP:42806384, endereço idêntico ao informado na exordial pelos próprios Demandantes, e reiteradamente informado na procuração em que os Autores outorgam poderes aos respectivos patronos (ids. 61664229/ 61664231). 6. Prosseguindo o exame dos autos, é possível identificar que o mandado retornou negativo, com finalidade não atingida, em virtude de do endereço ter sido informado de modo impreciso e insuficiente (id. 61665195/61665196), sobrevindo posteriormente a sentença extintiva ora desafiada (id.61665197). 7. No caso, distintamente do quanto alegado pelos Apelantes, o Juízo promoveu a intimação pessoal dos Autores para que se manifestassem acerca da eventual negligência do andamento do processo de forma regular, de modo que não há fundamento para a anulação da sentença ora impugnada. 8. A diligência restou frustrada tendo em vista a insuficiência do endereço dos requerentes. Quanto a isso, não se olvide que a relação processual requer uma postura ativa de todos os contendores, de forma que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, de onde advém que a estes incumbem a manutenção do endereço atualizado para receberem validamente as intimações (Enunciado 373, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 9. É pertinente pontuar que as certidões lavradas por Oficiais de Justiça detém fé pública e revestem-se com presunção de legitimidade e veracidade, e há ainda a presunção de regularidade da intimação direcionada ao endereço informado nos autos, na forma do art. 274 do CPC. 10. Portanto, os Apelantes não trouxeram elementos novos, aptos a derruir as conclusões lançadas no comando sentencial, razão pela qual, impõe-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, sendo válida a intimação realizada no endereço informado nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. É dever da parte manter atualizado o endereço constante nos autos, sob pena de presunção de validade das intimações realizadas no endereço anteriormente informado. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 274, parágrafo único, e 485, incisos II e III, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0002818-52.2010.8.16.0001, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, j. 07.02.2019. TJPR, Agravo de Instrumento nº 0037578-44.2021.8.16.0000, Rel. Des. Claudio Smirne Diniz, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0005326-67.2004.8.05.0039, em que figuram como Apelantes EURICO CAVALCANTI DA SILVA e MARIA ELISETE DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (MR33/15)